Tribunal: CARF
Processo: 11610.016487/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016487/2002-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
VIAÇÃO COMETA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora deve indeferir o pedido de diligência considerado
desnecessário.
DIREITO
CREDITÓRIO.
VERDADE
MATERIAL.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. PROVA.
Em respeito ao princípio da verdade material, o direito creditório postulado
deve estar devidamente comprovado pela escrita comercial e fiscal e suportado
por documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO DE IRRF. OFERECIMENTO DAS
RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Tratando-se de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, incumbia à
contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório, mediante a
comprovação da efetiva retenção do imposto na fonte e o oferecimento à
tributação das respectivas receitas.
Nesta esteira, diante da ausência da escrituração contábil, não foi possível
verificar a efetiva tributação das receitas nos anos-calendário 1995 e 1996.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
TAXA SELIC. JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE MORA.
Os juros calculados à Taxa Selic incidem sobre o crédito tributário, ou seja,
sobre o tributo e a multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016487/2002-51
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de complementação da diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Restituição – PER protocolado pela
contribuinte em 07/08/2002, por meio do qual formalizou crédito decorrente de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do ano-calendário 1998 no valor de R$
1.284.259,98. O valor foi utilizado para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte
por meio de Pedidos e Declarações de Compensação.
No Despacho Decisório EQPIR/PJ de 27/06/2007, a fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
Inicialmente, a autoridade fiscal da RFB registrou que o pleito creditório da
contribuinte no valor de R$ 1.284.259,98 corresponde ao saldo credor de IRPJ do ano-calendário
1998 no valor original de R$ 779.946,55 corrigido até a data do protocolo do PER. Quanto ao
mérito, ao analisar a composição do crédito, a fiscalização concluiu que poderia acolher apenas
parte do IRRF declarado em razão de oferecimento parcial à tributação das correspondentes
receitas financeiras. Trago à colação excerto do Despacho Decisório que trata dos procedimentos
e das conclusões da autoridade administrativa:
17) Analisando-se o sistema IRF CONSULTA para os casos em que o contribuinte é
beneficiário de imposto de renda retido na fonte, verificou-se através do Resumo do
Beneficiário (fl. 107 a 111), consolidado nas tabelas de folha 112, a existência de
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

imposto retido na fonte num montante total compatível com o informado pelo
contribuinte em sua DIPJ/1999 (fl. 24).
18) De acordo com os valores para IR estimativas mensais informados em DIPJ (fls. 18
a 23) e declarados em DCTF (fls. 118 a 125), foi elaborada a planilha de folha 105 e
verificou-se que os débitos declarados foram corretamente quitados através de DARF
(fls. 69, 70 e 103).
19) De forma a verificar os corretos lançamentos efetuados na DIPJ/1999 do
contribuinte, foi elaborada a planilha de folha 106, onde é simulada a apuração do IR
para as estimativas mensais e também a apuração do ajuste anual, amparada pela tabela
dos montantes de IR retidos na fonte até o mês de cada apuração (fl. 112). Verificaram-
se pequenas divergências, que não influenciaram no valor a ser recolhido em cada mês,
já que existiam IRRF para deduções do valor devido (fls.106 e 112), e não
influenciaram na apuração do saldo credor de IRPJ.
20) Foi verificado que o valor de IR retido na fonte tendo o contribuinte como
beneficiário soma R$ 1.685.312,86, e que destes, R$ 1.682.772,95 correspondem a IR
retido na fonte em função de receitas financeiras (fls. 112 e 113), receitas estas que
somam R$ 9.504.300,84 (fl. 113).
21) Analisando-se a DIPJ/1999 do contribuinte em sua Ficha 07 – Demonstração do
Resultado (fl. 16), verifica-se que o total das receitas financeiras sujeitas a IRRF,
declaradas nas linhas 21, 22 e 23, que foram levadas à tributação é de R$ 6.045.694,37.
Portanto, o contribuinte deveria ter levado à tributação R$ 9.504.300,84 como o total de
receitas financeiras que tiveram retenção de IR na fonte, mas só informou à tributação o
valor de R$ 6.045.694,37, deixando de levar à tributação um valor de R$ 3.458.606,47
que corresponde a 36,39 % de tais receitas financeiras. Como 36,39 % das receitas
financeiras que possuem IRRF não foram levadas à tributação, é de se considerar que
36,39 % do IRRF de tais receitas financeiras sejam glosados do saldo credor do
contribuinte. Sabendo que o IRRF de tais receitas soma R$ 1.682.772,95, o valor a ser
glosado, 36,39 %, é R$ 612.359,55 (fl. 113). Os próprios comprovantes de rendimento e
IRRF juntados pelo contribuinte (fls. 71 a 86 e 114) já informam quase a totalidade dos
rendimentos financeiros que tiveram IR retidos na fonte em benefício do contribuinte,
indicando R$ 9.370.593,47 de rendimentos com R$ 1.677.715,07 de IRRF, apesar do
contribuinte apenas ter declarado R$ 6.045.694,37 como tais rendimentos em sua DIPJ.
(fl. 16, lns. 21, 22 e 23).
22) Como o contribuinte apurou um saldo credor de IRPJ no ano-calendário 1998 no
valor de R$ 779.946,55 mas não levou à tributação receitas financeiras cujo IRRF
somam R$ 612.359,55, este valor não pode compor o saldo credor do contribuinte, pois
faria parte do IR devido se suas receitas financeiras correspondentes tivessem sido
levadas à tributação. Logo, apenas a diferença no valor de R$ 167.587,00 poderá ser
restituída ao contribuinte. (grifei)
Assim, a RFB reconheceu um crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário
1998 no valor original de R$ 167.587,00.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Tendo o contribuinte tomado ciência do Despacho Decisório apresentou, em
10/08/2007, a manifestação de inconformidade de fls. 152 a 168, cujo teor a seguir se
sintetiza:
- A premissa contida no Despacho Decisório de que o valor indicado como receita
financeira na DIPJ do ano-base de 1998 deveria corresponder, exatamente, ao valor
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

descrito nos informes de rendimento das instituições financeiras é equivocada e distorce
a apuração do IR e do montante do direito de crédito requerido;
- Nos termos da Lei n° 8.981/1995 a recorrente reconhecia pelo regime de competência
os rendimentos por ela auferidos em aplicações financeiras. No ano de 1998 não foi
diferente. Como se vê das anexas páginas do livro Razão (doc 5), o valor dos
rendimentos percebidos nas contas de sua titularidade é equivalente aquele descrito na
sua DIPJ.
- Com a edição da Lei n° 9.532/1997 (artigos 29, 31, 32), a norma previa que na data de
carência ou na de resgate haveria a incidência do IRRF a ser retido pela instituição
financeira. Os valores que compuseram a base de cálculo do IRRF referem-se ao total
dos rendimentos resgatados ou obtidos na data de carência (aniversário) e não só
aqueles que foram reconhecidos pelo regime de competência no ano de 1998 pela
recorrente;
- No lucro real anual, pelo regime de competência, foram reconhecidos os rendimentos
do exato ano de 1998, enquanto que os rendimentos que sofreram incidência do IRRF,
pelo resgate, são de anos distintos (1998 e anteriores) mas que foram movimentados em
1998;
- Exemplificando, apresenta demonstrativo, utilizando extrato mensal do Bankboston
(doc 6) comparando com o Informe de Rendimentos de 1998;
- Salienta que a IN n° 151/98 previa que os Informes de Rendimentos a serem
apresentados pelas instituições financeiras deviam indicar somente os rendimentos
efetivamente por elas tributados na fonte;
- A DIPJ retrata os rendimentos reconhecidos pelo regime de competência no ano de
1998 e os informes revelam os rendimentos resgatados ao longo da evolução dos
fundos, que engloba período anterior (tal como regime de caixa);
- Além da presunção equivocada do despacho decisório, os rendimentos não
reconhecidos e glosados, na realidade, foram também, pelo regime de competência,
incluídos na apuração do lucro real em 1997, conforme páginas do livro Razão (doc 9);
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 16-18.623 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
– DRJ/SPOI, ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONTABILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Estando parcialmente comprovado nos autos a devida escrituração e tributação das
receitas financeiras pelo regime de competência enquanto as fontes pagadoras
informaram em Informes de Rendimentos os rendimentos vinculados à retenção no
período do pagamento, restando comprovado que a diferença de receita informada a
menor na DIRPJ em análise já havia sido parcialmente tributada em período anterior,
cabe restituir proporcionalmente esta diferença.
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso acolheu a argumentação da
contribuinte acerca do descompasso entre o reconhecimento das receitas financeiras conforme o
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

regime de competência e a retenção do IRRF pelo regime de caixa. Contudo, diante dos
elementos de prova juntados aos autos, concluiu que a contribuinte havia comprovado apenas
parcialmente o crédito sob exame. O crédito suplementar reconhecido pela DRJ/SPOI foi de R$
424.284,43, conforme se verifica na seguinte passagem do voto condutor da decisão:
De fato, a adoção do regime de competência na contabilização de receitas e despesas
está prevista na legislação tributária. Assim, nas aplicações financeiras as receitas são
apropriadas ao resultado em observância do regime de competência dos períodos-base,
sendo reconhecidas à medida que os rendimentos são atribuídos, independentemente de
seu pagamento ou resgate, ou seja, "pro-rata-tempore", no caso de aplicações a prazo
fixo realizadas em um exercício com resgate para o exercício seguinte, conforme
dispõem os artigos 65, 74, 76 e 77 da Lei n° 8.981, de 1995, arts. 11 e 12 da Lei n°
9.249, de 1997, arts. 35 e 36 da Lei n° 9.532, de 1997, art. 187 e § 1° da Lei 6.404, de
1976 e arts. 273, 274, 373, 727, 732 do RIR/99.
Por outro lado, constata-se que as Instituições Financeiras informam os valores em
DIRFs considerando os rendimentos no momento em que ocorre a incidência do IRRF,
que em caso de aplicações de prazo fixo é no resgate, conforme dispõe o art. 732 do
RIR/99:
[...]
Afirma o contribuinte que o valor reconhecido mensalmente em sua contabilidade a
título de rendimentos financeiros (R$ 2.704.393,94) é substancialmente inferior ao
utilizado como base para o IRRF (R$ 5.418.827,47), pois os valores que sofreram
retenção são de períodos anteriores. No entanto, não esclarece quais períodos seriam.
Apenas cita, por vezes, os dados constantes dos Extratos/Informes de Rendimento que
indicam que os períodos seriam: "Ref. 96/97" (fl. 222) e 1995/1998 (fls. 80, 82, 83) para
determinadas aplicações.
E, por fim, aduz o interessado que os rendimentos não reconhecidos e glosados, na
realidade, foram também, pelo regime de competência, incluídos na apuração do lucro
real em 1997, anexando a DIRPJ/98, ano-calendário 1997 (doc 8) e as páginas do livro
Razão (doc 9).
Desta forma, considerando-se que os rendimentos foram oferecidos à tributação em
1997 e os dados constantes dos sistemas eletrônicos de processamento da SRFB, ao se
comparar os valores registrados nas DIRPJ/DIPJ e totalizados nas DIRF, obtém-se
ainda uma diferença entre os valores efetivamente contabilizados e os informados em
DIRF, conforme se verifica a seguir:

Em face de tais constatações, há que se inferir que a diferença acima apurada não foi
levada à tributação, uma vez que não foram trazidos aos autos outros documentos que
comprovem o afastamento do valor total da glosa efetuada no despacho decisório ora
recorrido.
Portanto, mantendo-se o critério de glosa proporcional do IRRF adotado no despacho
decisório, do total de R$ 9.504.300,84 de receitas financeiras informadas em DIRF,
devemos deduzir R$ 1.065.106,70 (diferença não comprovada), resultando em R$
8.439.194,14, o qual corresponde a 88,79% de R$ 9.504.300,84. Conseqüentemente,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

deve-se descontar 11,21% do IRRF deduzido na linha 13 da ficha 13 (cálculo do IRPJ)
da DIPJ 1999, no valor de R$ 1.677.744,08, resultando no valor de R$ 1.489.668,96 de
IRRF.
Assim, recompondo-se o saldo negativo apurado na DIPJ 1999, tem-se a seguinte
apuração:

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- O desrespeito à previsão contida no art. 37 da Lei no 9.784/1999: a recorrente
aduziu que o trabalho feito pela DRJ/SPOI foi parcial porque, embora tenha reconhecido a
legitimidade do argumento acerca do oferecimento das receitas financeiras pelo regime de
competência, efetuou o cotejamento somente em relação ao ano-calendário 1997, deixando de
fazê-lo em relação aos anos anteriores, em ofensa ao disposto no artigo 37 da Lei no 9.784/1999.
Cito suas palavras:
Mais do que atestar o equívoco na fundamentação da DRF/SP, a DRJ/SPOI verificou,
pelo confronto entre DIRPJ/1997 e DIRF das instituições financeiras do mesmo
ano, que a Recorrente reconheceu valores de receitas no referido período, que foram, no
momento do resgate, tributados em 1998.
Por esse trabalho de confronto feito em relação ao ano de 1997, a DRJ/SPOI aumentou
o direito de crédito da Recorrente, como dito linhas atrás, em mais R$ 424.284,43.
Verifique-se, aliás, o que foi afirmado pela DRJ/SPOI:
[...]
Denota-se que a DRJ/SPOI, pelo trabalho de confronto de informações internas, pôde
concluir que, em 1997, realmente houve oferecimento de receita financeira à tributação.
Basta, para tanto, verificar a tabela contida no acórdão, consignada às 407 dos autos.
Paralelamente, foi verificado que na DIRF o montante retido foi inferior ao total das
receitas financeiras incluídas no lucro real, o que reflete a realidade inabalável que na
realização perpetrada em 1998, houve incidência de IRRF de valor reconhecido pelo
regime de competência em 1997.
Por outro giro verbal, se a DRJ/SPOI consegue, por meio da análise das DIRPJs e das
DIRFs entregues pelas instituições financeiras, constantes de seu banco de dados,
realizar a apuração do montante oferecido à tributação a título de receita financeira em
cada ano e o total das retenções, é evidente que, por essa mera confrontação, ela poderia
ter refeito à recomposição que fez em 1997, em relação aos anos de 1996 e 1995.
[...]
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Esse trabalho parcial, somado ao fato de que a documentação para constatação do
crédito, objeto do presente processo, se encontra nas entranhas do sistema eletrônico da
Receita Federal do Brasil, retrata que houve clara desobediência ao disposto no art. 37,
da Lei n° 9.784/1.999.
[...]
Evidentemente que o desrespeito ao disposto no art. 37, da Lei n° 9.784/1999 e,
conseqüentemente, da busca pela verdade material, revelam que o trabalho de confronto
feito pela DRJ/SPOI, ainda não reflete a realidade vivenciada no mundo fenomênico, de
que as receitas financeiras foram levadas à tributação, pelo regime de competência, em
1995, 1996, 1997 e 1998.
- A lisura do crédito da Recorrente e a necessidade de busca da verdade
material: neste tópico, a contribuinte alegou que o procedimento da DRJ/SPOI também viola o
princípio da verdade material:
11. A falta de verificação de documentos internos da Receita Federal do Brasil nos anos
de 1996 e 1995, não só macula o disposto no art. 37, da Lei n° 9.784/1999, como
também impede, sufraga e fere de morte o primado da verdade material. Demonstra-se.
[...]
Nesse ângulo, aliás, apesar de a Receita Federal do Brasil possuir as informações, a
Recorrente pede vênia para, em nome do princípio em voga, anexar cópia autenticada
de suas DIRPJs dos anos de 1996 e 1995, que demonstram claramente o
reconhecimento de elevados valores a titulo de receitas financeiras (docs. 3 e 4).
- Impossibilidade da Revisão da DIPJ/DIRPJ e seus dados. Inexistência de
lançamento de ofício. Homologação tácita do procedimento da Recorrente: neste tópico, a
contribuinte argumentou que a RFB não poderia deixar de reconhecer parte do IRRF em razão de
homologação tácita e da ausência de lançamento de ofício:
12. Outro ponto que deve ser levado em consideração aqui, é a impossibilidade de a
DRF/SP e a DRJ/SPOI reduzirem o total de receitas financeiras levadas à tributação
pela Recorrente nos anos de 1998 e 1997, por elas analisadas, como fator para redução
do crédito de saldo negativo de IRPJ ora pleiteado, em função da homologação tácita do
01) procedimento da Recorrente e também pela inexistência de lançamento de oficio.
Constata-se do acórdão recorrido, que a glosa feita pela DRF/SP e DRJ/SPOI pressupõe
uma revisão da DIPJ de 1998 e da DIRPJ de 1997, imputando, supostamente, a
existência de receita financeira não declarada pela Recorrente.
Entretanto, não há nos autos a informação que houve lançamento de ofício, nos termos
do art. 142, do CTN, que seria o documento hábil para redução do saldo negativo de
IRPJ que está sendo utilizado pela Recorrente no pedido de restituição.
Mais do que isso, o que se vê na verdade, é um despacho decisório de 2007 e outro
acórdão de 2009, que pretendem alterar a apuração de IRPJ da Recorrente dos anos de
1997 e 1998, depois de ultrapassados, em muito, o prazo decadencial previsto no art.
150 9, § 40, do CTN.
- A ilegalidade da cobrança de juros sobre multa de mora: neste ponto,
insurge-se contra a incidência de juros à Taxa Selic sobre as multas de mora.
Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso para o reconhecimento
integral do crédito e homologação das compensações declaradas. Subsidiariamente, pediu a
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

exclusão da Taxa Selic sobre as multas de mora impostas sobre os débitos cujas compensações
não sejam homologadas.
Na primeira oportunidade que esta Turma teve para apreciar o recurso voluntário,
decidiu-se, conforme Resolução no 1401-00.049, de 11/11/2010, pela conversão do julgamento
em diligência para que a autoridade fiscal da RFB pudesse verificar se as receitas financeiras
correspondentes à parcela glosada de IRRF teriam sido oferecidas à tributação em 1995 e 1996.
Trago à colação os termos da resolução:
Posto isso e em nome do princípio da verdade material, para não pairar dúvidas quanto à
validez e certeza do despacho decisório da DRF complementado pela decisão DRJ,
inclino-me pela realização de uma diligência específica para que seja adotada as
seguintes providências pela Fiscalização:
- Aprofundar melhor a investigação do conjunto probatório e outros documentos
contábeis que possam ainda ser necessários para complementar a prova, verificando
assim se a diferença ainda persistente fora mesmo oferecida à tributação nos anos-
calendários de 1995 e 1996, conforme alegado pela Recorrente.
- Se for o caso, refazer os cálculos em cima das conclusões chegadas pela DRJ e após as
imputações e atualizações pertinentes, verificar se existe algum saldo credor a ser
compensado;
- Apresentar outras informações ou mesmo intimar o contribuinte a apresentar novas
informações e esclarecimentos que entender pertinentes à solução da lide.
- A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas nos
itens anteriores e, se for o caso, já recalcular o novo crédito, imputar as compensações
pleiteadas a partir desse novo contexto, inclusive com os acréscimos legais pertinentes.
(grifei)
Em atendimento à resolução do CARF, a autoridade diligenciadora intimou a
contribuinte a apresentar elementos de prova e esclarecimentos adicionais. No entanto, a
contribuinte não atendeu a intimação. Desta forma, a RFB opinou pela ratificação da decisão da
DRJ/SPOI.
Intimada a se manifestar, a contribuinte inicialmente registrou que ainda está
tentando localizar quando teria sido intimada. Ademais, argumentou que a autoridade
diligenciadora pediu documentos desnecessários e que poderia ter realizado a diligência
determinada pelo CARF com os documentos juntados aos autos e as demais informações à sua
disposição nos sistemas informatizados da RFB. Cito suas palavras:
Demais disso, os documentos solicitados são, à evidência, desnecessários,
notadamente se levado em consideração os desígnios da Lei no 9.784/1999 e o fato
inconteste de que a DRJ/SPOI já tinha feito o mesmo trabalho solicitado na diligência
do CARF para o ano de 1997.
4. Inexiste, com todo o respeito, motivo para a digníssima fiscalização deixar de realizar
seu trabalho de análise e auditoria do reconhecimento das receitas em contraponto ao
IRRF porque há (i) ordem expressa do CARF para tanto e (ii) tal trabalho, ainda que
parcial, já foi feito pela DRJ/SPOI, mediante simples comparação de DIRPJ e DIRF,
cujos dados se encontram no sistema do referido órgão.
[...]
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Bem se nota que, independentemente da apresentação de novos documentos, era dever
da fiscalização rever a prova acostada nos autos e, no mínimo, replicar o trabalho feito
pela DRJ para o ano de 1997, aos anos de 1995 e 1996.
Ao final da petição, a contribuinte pediu que a autoridade diligenciadora
realizasse a análise com base nos documentos juntados aos autos e nas informações internas da
RFB antes de remeter o processo ao CARF para julgamento.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Realização de complementação da diligência. Desnecessidade.
Conforme relatado, a contribuinte, ao manifestar-se sobre o resultado da
diligência realizada pela RFB em atendimento à Resolução no 1401-00.049 desta Turma,
asseverou que os elementos e esclarecimentos requeridos pela autoridade diligenciadora seriam
desnecessários e que esta deveria proceder à verificação somente com os elementos juntados aos
autos e informações disponíveis nos sistemas da RFB.
Creio que não tem razão a recorrente.
O primeiro ponto que merece destaque é a alegação da contribuinte de que não
teria sido intimada no procedimento de diligência:
3. A Requerente, depois de passados mais de 10 (dez) anos do julgado realizado pelo
CARF, ainda está procurando registro de intimação para apresentação de documentos.
Note-se, aliás, que a presente intimação foi enviada em 30/12/2020, data de final de ano,
na qual inexistia expediente e, ainda, assim, em período da COVID.19, cuja atividade
empresarial estava suspensa.
Demais disso, os documentos solicitados são, à evidência, desnecessários, notadamente
se levado em consideração os desígnios da Lei no 9.784/1999 e o fato inconteste de que
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

a DRJ/SPOI já tinha feito o mesmo trabalho solicitado na diligência do CARF para o
ano de 1997. (grifei)
Compulsando os autos, vê-se que, em 09/12/2020, a contribuinte foi intimada pela
autoridade diligenciadora a apresentar esclarecimentos e elementos de prova, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 09/12/2020 16:54:48, data em que se considera feita a intimação nos termos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 09/12/2020 16:41:18
Desta forma, não procede o argumento de que a contribuinte não teria sido
intimada durante o procedimento de diligência.
Nesta esteira, também cumpre registrar que o Despacho de Diligência, que
registra as conclusões da autoridade diligenciadora, foi lavrado pela RFB em 29/12/2020, ou
seja, 20 dias após a ciência do Termo de Intimação acima mencionado. Portanto, a contribuinte
teve tempo suficiente para prestar as informações e juntar os elementos solicitados pela
fiscalização, ou mesmo pedir dilatação do prazo de forma fundamentada.
Na sequência, mesmo intimada do Despacho de Diligência que propunha a
manutenção da decisão de primeira instância, a contribuinte não juntou nenhum dos elementos
de prova e esclarecimentos solicitados na diligência, limitando-se a alegar, conforme trecho
acima transcrito, que tais elementos seriam desnecessários e que a RFB poderia proceder à
apuração com base nos elementos já juntados aos autos e nas informações que constam das bases
de dados da própria RFB.
Penso que não seja o caso.
Ora, se os elementos de prova juntados aos autos fossem suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, esta Turma não teria convertido o
julgamento em diligência para que houvesse o aprofundamento da investigação. Portanto, a
juntada de novos elementos de prova e esclarecimentos eram vistos pela autoridade julgadora de
segunda instância como necessários à comprovação do direito creditório.
Vale destaque que esta Turma determinou que o aprofundamento da investigação
fosse feito sobre o conjunto probatório e outros documentos contábeis que possam ainda ser
necessários para complementar a prova. A questão da juntada dos documentos contábeis seria
essencial para a determinação da correta contabilização das receitas financeiras e respectivas
retenções de imposto na fonte.
Aliás, vale lembrar que a autoridade julgadora de piso destacou que a contribuinte
juntou aos autos apenas parte da escrituração contábil e os Informes de Rendimento de 1997
(doc. 9, 10 e 11, nas fls. 305 a 342 do processo em papel). Cito suas palavras:
Afirma o contribuinte que o valor reconhecido mensalmente em sua contabilidade a
título de rendimentos financeiros (R$ 2.704.393,94) é substancialmente inferior ao
utilizado como base para o IRRF (R$ 5.418.827,47), pois os valores que sofreram
retenção são de períodos anteriores. No entanto, não esclarece quais períodos seriam.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Apenas cita, por vezes, os dados constantes dos Extratos/Informes de Rendimento que
indicam que os períodos seriam: "Ref. 96/97" (fl. 222) e 1995/1998 (fls. 80, 82, 83) para
determinadas aplicações.
E, por fim, aduz o interessado que os rendimentos não reconhecidos e glosados, na
realidade, foram também, pelo regime de competência, incluídos na apuração do lucro
real em 1997, anexando a DIRPJ/98, ano-calendário 1997 (doc 8) e as páginas do livro
Razão (doc 9). (grifei)
Desta forma, a contribuinte não juntou aos autos a contabilidade de 1995 e de
1996, bem como os respectivos Informes de Rendimento.
Estes são, a meu juízo, os elementos necessários para o cumprimento da diligência
determinada pelo CARF. Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, a contribuinte
deveria ter juntado aos autos a contabilidade de 1995 e 1996, como fez para o ano-calendário
1997. Todavia, embora este Colegiado tenha dado à contribuinte a oportunidade de
complementar a prova necessária para conferir liquidez e certeza ao direito creditório, esta
quedou-se inerte.
Vale lembrar que esta Turma tem posição consolidada no sentido de que, nos
processos de direito creditório, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu
crédito nos termos dos artigos 16 do Decreto no 70.235/72 e 373, I, do CPC. A diligência
determinada pelo Colegiado tinha exatamente este fito: permitir à contribuinte fazer a prova
necessária para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Uma vez que a contribuinte não atendeu à intimação da autoridade diligenciadora,
não fez a prova necessária. Assim, entendo como desnecessária nova conversão deste julgamento
em diligência nos termos do artigo 18, caput, do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine
[...] – grifei.
Voto, portanto, neste ponto, pelo indeferimento de nova diligência.

Mérito.
O desrespeito à previsão contida no art. 37 da Lei no 9.784/1999.
A recorrente aduziu que o trabalho feito pela DRJ/SPOI foi parcial porque,
embora tenha reconhecido a legitimidade do argumento acerca do oferecimento das receitas
financeiras pelo regime de competência, efetuou o cotejamento somente em relação ao ano-
calendário 1997, deixando de fazê-lo em relação aos anos anteriores, em ofensa ao disposto no
artigo 37 da Lei no 9.784/1999. Cito suas palavras:
Mais do que atestar o equívoco na fundamentação da DRF/SP, a DRJ/SPOI verificou,
pelo confronto entre DIRPJ/1997 e DIRF das instituições financeiras do mesmo ano,
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

que a Recorrente reconheceu valores de receitas no referido período, que foram, no
momento do resgate, tributados em 1998.
Por esse trabalho de confronto feito em relação ao ano de 1997, a DRJ/SPOI aumentou
o direito de crédito da Recorrente, como dito linhas atrás, em mais R$ 424.284,43.
Verifique-se, aliás, o que foi afirmado pela DRJ/SPOI:
[...]
Denota-se que a DRJ/SPOI, pelo trabalho de confronto de informações internas, pôde
concluir que, em 1997, realmente houve oferecimento de receita financeira à tributação.
Basta, para tanto, verificar a tabela contida no acórdão, consignada às 407 dos autos.
Paralelamente, foi verificado que na DIRF o montante retido foi inferior ao total das
receitas financeiras incluídas no lucro real, o que reflete a realidade inabalável que na
realização perpetrada em 1998, houve incidência de IRRF de valor reconhecido pelo
regime de competência em 1997.
Por outro giro verbal, se a DRJ/SPOI consegue, por meio da análise das DIRPJs e das
DIRFs entregues pelas instituições financeiras, constantes de seu banco de dados,
realizar a apuração do montante oferecido à tributação a título de receita financeira em
cada ano e o total das retenções, é evidente que, por essa mera confrontação, ela poderia
ter refeito à recomposição que fez em 1997, em relação aos anos de 1996 e 1995.
[...]
Esse trabalho parcial, somado ao fato de que a documentação para constatação do
crédito, objeto do presente processo, se encontra nas entranhas do sistema eletrônico da
Receita Federal do Brasil, retrata que houve clara desobediência ao disposto no art. 37,
da Lei n° 9.784/1.999.
[...]
Evidentemente que o desrespeito ao disposto no art. 37, da Lei n° 9.784/1999 e,
conseqüentemente, da busca pela verdade material, revelam que o trabalho de confronto
feito pela DRJ/SPOI, ainda não reflete a realidade vivenciada no mundo fenomênico, de
que as receitas financeiras foram levadas à tributação, pelo regime de competência, em
1995, 1996, 1997 e 1998. (grifei)
De fato, o artigo 37 da Lei no 9.784/1999 determina que a autoridade
administrativa instrua o processo com as informações que constam nas bases da RFB:
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Contudo, penso que a tese da recorrente não mereça acolhida.
A questão essencial é que incumbe à contribuinte fazer a prova da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e que parte da prova depende da apresentação da escrituração
contábil e dos Informes de Rendimento, que não se encontram sob a guarda da RFB.
Na esteira da fundamentação apresentada no tópico anterior, não me alinho com a
premissa adotada pela recorrente de que a autoridade julgadora de piso teria realizado um
trabalho parcial ao cotejar as receitas financeiras oferecidas à tributação em 1997. Penso que a
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

autoridade julgadora de piso decidiu a partir dos elementos de prova juntados aos autos,
conforme passo a expor.
Conforme dito alhures, a DRJ/SPOI ressaltou que a contribuinte somente havia
juntado aos autos elementos de prova relativos ao ano-calendário 1997. Uma vez comprovados,
por meio da contabilidade e dos Informes de Rendimento, a retenção do IRRF e o oferecimento
das correspondentes receitas à tributação, considerando o regime de competência para as receitas
e de caixa para a retenção, a autoridade julgadora utilizou-se das informações da RFB para fazer
a determinação do montante de IRRF a ser reconhecido. É o que se verifica na seguinte
passagem do acórdão a quo:
E, por fim, aduz o interessado que os rendimentos não reconhecidos e glosados, na
realidade, foram também, pelo regime de competência, incluídos na apuração do lucro
real em 1997, anexando a DIRPJ/98, ano-calendário 1997 (doc 8) e as páginas do livro
Razão (doc 9).
Desta forma, considerando-se que os rendimentos foram oferecidos à tributação em
1997 e os dados constantes dos sistemas eletrônicos de processamento da SRFB, ao se
comparar os valores registrados nas DIRPJ/DIPJ e totalizados nas DIRF, obtém-se
ainda uma diferença entre os valores efetivamente contabilizados e os informados em
DIRF, conforme se verifica a seguir:

No que tange aos anos-calendário 1995 e 1996, a contribuinte não havia juntado
na manifestação de inconformidade nem a contabilidade, nem os Informes de Rendimentos. Os
Informes de Rendimentos até poderiam ser supridos, mesmo que parcialmente, pelas DIRF, mas
não havia como ultrapassar a falta da escrituração contábil.
Portanto, não vislumbro na decisão de piso qualquer violação ao disposto no
artigo 37 da Lei no 9.784/1999 que requeira a reforma da decisão de piso.
Desta forma, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.

A lisura do crédito da Recorrente e a necessidade de busca da verdade
material.
Neste tópico, forte no princípio da verdade material, a contribuinte reiterou as
alegações acerca da decisão recorrida. Em apertada síntese, defendeu novamente que a
DRJ/SPOI deveria ter adotado para os anos-calendário 1995 e 1996 o mesmo procedimento de
verificação das retenções de imposto na fonte e do oferecimento das respectivas receitas
financeiras feito em relação ao ano de 1997.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou aos autos as DIRPJ dos anos-
calendário 1995 e 1996.
Contudo, conforme assente neste voto, a apresentação das DIRPJ não é suficiente
para a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Esse foi o motivo fundamental
para esta Turma, com outra composição, ter convertido o julgamento em diligência por meio da
Resolução no 1401-00.049. Como se verifica no trecho abaixo transcrito, considerou-se que a
contribuinte havia trazido aos autos apenas indícios de que a receita financeira correspondente à
parcela de IRRF não reconhecida na instância de piso teria sido tributada nos anos de 1995 e
1996:
Nesse contexto, diante da flagrante demonstração de que a recorrente teve razão para o
ano-calendário de 1997, caberia a meu ver, uma investigação mais aprofundada para os
anos-calendários de 1996 e 1995, anos esses que a recorrente traz indícios de que a
receita financeira considerada à margem da tributação muito provavelmente poderia lá
se encontrar. (grifei)
A meu juízo, conforme asseverado anteriormente, faltam a escrituração contábil e
os Informes de Rendimentos dos anos-calendário 1995 e 1996.
A matéria relativa à comprovação da retenção de imposto na fonte e oferecimento
das respectivas receitas à tributação não é estranha a esta Turma, na atual composição. De fato,
nestes casos, o Colegiado tem privilegiado a verdade material. Entretanto, também tem
considerado que a mera apresentação da DIPJ é insuficiente para a pretendida comprovação da
liquidez e certeza do crédito. Trago à colação decisões nesse sentido:
- Resolução no 1401-000.824, de 20/05/2021. Nesta, o ilustre conselheiro relator
Cláudio de Andrade Camerano assim se manifestou:
Análise II
Na Ficha 06 A–Demonstração do Resultado, DIPJ/2002 (Doc.1, fls.179, volume I), tem
- se o registro d e receita de aplicações financeiras, na linha 24 - Outras Receitas
Financeiras e da ordem de R$ 27.123.481,17.
Na Ficha 43 da DIPJ AC 2001 (fls.50 a 53), obtida pelo extrato IRPJ Consulta, tem - se
que a totalidade dos rendimentos de natureza financeira informados pelas fontes
pagadoras foi da ordem de R$ 47.090.414,76 e que a totalidade das retenções de
imposto foi da ordem de R$ 10.018.082,93, conforme encontra - se em quadro
elaborado na decisão recorrida.
Desta retenção, uma parte foi utilizada para quitar pagamentos de estimativa, que
conforme apontado no Despacho Decisório foi da ordem de R$ 4.649.275,19, e o
restante foi considerado pela Recorrente como dedução do IRPJ devido, entretanto, na
apuração do resultado somente foi declarado, como receita financeira, a importância de
R$ 27.123.481,17.
Em vista desta diferença de receitas alocadas ao ano calendário de 2001, a unidade de
origem apurou, proporcionalmente, o imposto de renda retido na fonte que poderia ser
aproveitado, procedimento acatado pela decisão recorrida, pois também não teria havido
a devida comprovação da tributação nos períodos anteriores a 2001:
[...]
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.2. Da
Tributação das Operações Financeiras pelo Regime de Competência, que podem ser
assim resumidas:
- que discorda do recálculo proporcional do IRRF, que a Fiscalização desconsiderou que
as aplicações financeiras envolvem mais de um ano calendário;
- que o contribuinte deve contabilizar as suas receitas pelo regime de competência,
enquanto que ir fonte será deduzido no encerramento do período em que houver a
retenção;
- que, então, a “verificação dos rendimentos oferecidos à tributação deve ser feita,
necessariamente, levando em conta os exercícios durante os quais a aplic ação
subsistiu.”;
A Recorrente apresentou em seu recurso uma planilha com os rendimentos e retenções
então consideradas nos anos de 1999 a 2001 e que, segundo alegou, teriam sido os
rendimento oferecidos à tributação. Eis a planilha:
[...]
Para fins de comprovação desta alegação e dados da planilha, trouxe aos autos:
- a Ficha 07A–Demonstração do Resultado DIPJ/ 2000 (Doc.02, fl.314) e Ficha 13A–
Cálculo do IR sobre o Lucro Real DIPJ/2000 (fl.315);
- a Ficha 06A–Demonstração do Resultado DIPJ/ 2001 (Doc.03, fl.316) e Ficha 43–
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2001 (fls.317 a
318, fls.320 a 321);
- a Ficha 06A–Demonstração do Resultado DIPJ/ 2002 (Doc.04, fl.319) e Ficha 43–
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2002 (fls.320 a
321).
Na manifestação de inconformidade para apreciação do órgão julgador de primeira
instância, a Recorrente apresentou apenas uns demonstrativos (fls.182/183), por ela
elaborados, onde constam os rendimentos e retenções mensais do ano de 2001, além de
comprovantes de retenção, anual, também de 2001.
A pesar do alerta dado na decisão de piso, que não restaria comprovado a tributação em
questão dos rendimentos anteriores a 2001, no caso de 1999 e 2000, entendo cabível a
realização das diligências, mormente quando visualizamos o demonstrativo (supra)
trazido no recurso voluntário, que guarda coerência com o alega do pela Recorrente:
[...]
De forma que, também relativamente a este item, entendo necessária a realização de
diligências, a exemplo do item anterior.
Assim, solicito à unidade de origem que proceda aos exames necessários no sentido de
se averiguar se as receitas financeiras citadas anteriormente, foram devidamente
tributadas, também nos anos anteriores a 2001, o que poderia, em não havendo outras
situações, permitir a dedução do IRRF informado na DIPJ do ano calendário de 2001.
(grifei)
- Resolução no 1401-000.798, de 09/02/2021, da lavra do ilustre conselheiro
Daniel Ribeiro Silva:
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Sabe - se que no caso de IRRF sobre aplicações financeiras não é incomum haver certo
descompasso entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção.
Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e
recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que
embasam o fundamento do oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada tudo
que alega.
Assim é que, diante das razões trazidas em sede de Recurso, bem como do amplo
conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em
diligência para que a unidade de origem possa ter acesso e se manifestar sobre tais
documentos e argumentos do contribuinte.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:
a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o contribuinte
logrou êxito em comprovar ter ofertado à tributação, respeitando o regime de
competência, toda a receita que gerou o IRRF que compôs o saldo negativo do AC
2008, objeto do presente processo;
b) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da diligência
para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
c) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para julgamento.
(grifei)
- Acórdão CARF no 1401-005.134, de 19/01/2021, no qual a ilustre relatora
conselheira Letícia Domingues Costa Braga assim se manifestou:
Cuidam os autos de indeferimento parcial de compensação de saldo negativo por: (i)
falta de comprovação de parte do IRRF das fontes pagadoras CNPJ no 33.700.394/0001-
40 e 62.331.228/0001-11 e, (ii) oferecimento à tributação de apenas parte das receitas
financeiras.
[...]
Com relação ao oferecimento das receitas em outro ano calendário, a contribuinte se
desincumbe da prova e pede perícia.
Entretanto, o ônus probatório cabe à contribuinte e em nenhum momento ela tentou
demonstrar que as receitas foram oferecidas em outro ano - calendário.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância também é clara e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
“ (...) a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez.
Ressalte - se que o sucesso da empresa em ver homologada a compensação declarada,
nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, se condiciona à
comprovação da liquidez e certeza do crédito, devendo estar demonstrado que este tem
apoio não só legal como documental.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

No presente caso, não restou demonstrada a tributação das receitas correspondentes ao
IRPJ retido, fato este que obsta o reconhecimento da dedução da parcela do IRF
demonstrada pela autoridade de primeira instância no Despacho Decisório em lide,
quando da apuração do IRPJ a pagar.
(...)
Portanto, indefere - se a produção de prova pericial, por três motivos fundamentais: por
serem suficientes as provas constantes dos autos para a formação da convicção desta
relatora; por se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de
documentação, cuja guarda e conservação compete à própria interessada; e por não estar
configurada situação a exigir conhecimentos técnicos especializados.
Assim, pelo acima exposto, mantenho a decisão de origem por seus próprios
fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário interposto.
Merece registro que a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado mediante escrituração contábil lastreada em documentos hábeis e idôneos está
em linha com a busca da verdade material e atende à exigência do artigo 170 do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...] – grifei.
Assim, na falta da escrituração contábil e dos Informes de Rendimentos eu
comprovem a efetiva tributação das receitas financeiras nos anos-calendários 1995 e 1996, tenho
que a contribuinte não logrou fazer a prova necessária da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Desta forma, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Impossibilidade da Revisão da DIPJ/DIRPJ e seus dados. Inexistência de
lançamento de ofício. Homologação tácita do procedimento da Recorrente.
Neste tópico, a contribuinte argumentou que a RFB não poderia reduzir o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 apurado na DIPJ em razão da decadência do direito da
Fazenda de revisar a apuração do imposto conforme previsão do artigo 150, § 4o, do CTN. Trago
à colação excerto do recurso voluntário que trata da matéria:
Constata-se do acórdão recorrido, que a glosa feita pela DRF/SP e DRJ/SPOI pressupõe
uma revisão da DIPJ de 1998 e da DIRPJ de 1997, imputando, supostamente, a
existência de receita financeira não declarada pela Recorrente.
Entretanto, não há nos autos a informação que houve lançamento de ofício, nos termos
do art. 142, do CTN, que seria o documento hábil para redução do saldo negativo de
IRPJ que está sendo utilizado pela Recorrente no pedido de restituição.
Mais do que isso, o que se vê na verdade, é um despacho decisório de 2007 e outro
acórdão de 2009, que pretendem alterar a apuração de IRPJ da Recorrente dos anos de
1997 e 1998, depois de ultrapassados, em muito, o prazo decadencial previsto no art.
150, § 4o, do CTN.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Quer dizer, o acórdão a quo. "glosa" parte da apuração de IRPJ da Recorrente de 1998 e
1997, por presumir não ter ela levado as receitas financeiras à tributação, mas, sem de
atentar, que essa "modificação" só poderia ser feita por meio de lançamento de ofício e
dentro do prazo de 5 (cinco) anos.
Aceitar a alteração indireta da DIPJ/1998 e DIRPJ/1997 perpetradas pela DRF/SP e
DRJ/SPOI, respectivamente, significa refazer as declarações da Recorrente, o que, por
óbvio e sob o prisma do CTN, não poder ser feito por elas na forma e tempo em que
foram realizadas, uma vez que, para tanto, seria necessário lançamento de ofício dentro
de 5 (cinco) anos contados a partir do fato jurídico tributário.
Creio que haja uma confusão conceitual. Não se trata neste feito de lançamento de
ofício, mas de direito creditório pleiteado por meio de Pedido de Restituição – PER.
No caso, a contribuinte pleiteia um crédito que entende ser devido pela Fazenda
Pública. Portanto, incumbe a esta a comprovação da existência, liquidez e certeza do direito
creditório postulado. No caso, tratando-se de saldo negativo de IRPJ composto por IRRF sobre
receitas financeiras, deve comprovar a efetiva retenção do imposto e o oferecimento das
respectivas receitas à tributação, conforme Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tal comprovação recai sobre a contribuinte nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...] – grifei.
Uma vez que incumbe à contribuinte a comprovação de seu direito creditório, não
há que se falar em necessidade de lançamento de ofício para fins de redução ou reversão do saldo
negativo de IRPJ. Esta Turma tem jurisprudência sólida neste sentido, conforme se pode
observar nos seguintes precedentes, cujas ementas estão reproduzidas na parte que interessa:
PRELIMINAR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE PRAZO DECADENCIAL.
A verificação da base de cálculo do tributo deve ser feita no âmbito da análise da
Declaração de Compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado pelo sujeito passivo. Esta verificação não se sujeita ao prazo
decadencial. Apenas a constituição de eventual credito tributário resultante desta análise
deve obedecer ao prazo decadencial legalmente previsto. (Acórdão CARF no 1401-
004.912, de 16/10/2020)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas,
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. (Acórdão CARF no 1401-004.688, de 15/09/2020)
Na espécie, portanto, é inaplicável o prazo decadencial de que trata o artigo 150, §
4o, do CTN, abaixo transcrito, uma vez que este versa sobre lançamento de ofício e não sobre a
comprovação de direito creditório:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

A ilegalidade da cobrança de juros sobre multa de mora.
A recorrente insurgiu-se contra a aplicação de juros à Taxa Selic sobre a multa de
mora relativa aos débitos que, eventualmente, não tenham a sua compensação homologada. De
acordo com a argumentação da contribuinte, a aplicação de juros sobre multa ofenderia o
principio da legalidade. Cito suas palavras:
13. Ainda que o acórdão recorrido deixe de ser reformado em parte, o que se alega
apenas a titulo argumentativo, é certo que os juros calculados com base na taxa Selic
não poderão ser exigidos sobre a multa de mora lançada sobre os valores compensados
não homologados pela DRJ/SPOI, por absoluta ausência de previsão legal. É o que se
passará a demonstrar.
De fato, o artigo 13 da Lei 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora com base
na taxa Selic, remete ao art. 84, da Lei 8.981/95, que, por sua vez, estabelece a cobrança
de tais acréscimos apenas sobre tributos, verbis:
[...]
Assim, demonstrado que (i) multa não é tributo; e (ii) só há previsão legal para que os
juros calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança de
juros sobre a multa, que se verifica no cálculo da Receita Federal do Brasil para
atualização dos valores compensados não homologados objeto do presente processo,
desrespeita o princípio da legalidade, expressamente previsto nos art. 5°, II, e 37 da
CF/88 13, o que não pode ser admitido por essa egrégia Corte.
Contudo, esta matéria encontra-se pacificada no seio deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Incidem sobre os débitos tributários – tributo e
multa – juros calculados à Taxa Selic. O entendimento pacífico do CARF sobre a matéria está
consolidado na Súmula CARF no 108. Embora o texto da Súmula CARF trate de forma expressa
de multa de ofício, o raciocínio jurídico que lhe subjaz é perfeitamente aplicável ao caso das
multas de mora. Trago à colação o texto normativo:
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016487/2002-51

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, voto neste ponto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de complementação da diligência e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital